Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707064-69.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO LUIZ DA CRUZ CUNHA RECORRIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PRIMAVIA MOTORS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em que requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para que seja condenada a recorrida ao pagamento de danos morais e materiais. Custas recursais em id. 67106708 e 67106709. Contrarrazões em id. 67106712. É o relatório. Decido. Na hipótese, o recorrente pediu a concessão da gratuidade de justiça, mas recolheu o preparo recursal (id. 67106708 e 67106709). Ora, a conduta do recorrente denota verdadeira preclusão lógica, considerando que o ato de recolher o preparo recursal é totalmente incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça, violando o princípio da boa-fé processual, especialmente a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Precedentes: Acórdãos 1878818, 1947956 e 1843978. Não é possível, portanto, conhecer do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Neste sentido, decisões monocráticas nos processos 0721433-84.2023.8.07.0020 e 0734468-26.2023.8.07.0016. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora